Tribunal: TJMT
Processo: 0000393-02.2015.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000393-02.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CATALINO BRITO FERREIRA - CPF: 514.432.871-72 (APELADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), ROSA SEBALHO - CPF: 303.887.241-53 (APELADO), VITORIA CEBALHO DE MIRANDA - CPF: 017.293.871-60 (APELADO), JULIA CEBALHO DE BRITO - CPF: 650.185.401-68 (APELADO), MARCOS CEBALHO BRITO - CPF: 039.347.901-35 (APELADO), ERMENEGILDO CEBALHO BRITO - CPF: 899.753.591-91 (APELADO), GUSTAVO CEBALHO BRITO - CPF: 012.358.791-35 (APELADO), EDUARDA CEBALHO DE BRITO - CPF: 020.685.371-84 (APELADO), LUIZ CEBALHO DE BRITO - CPF: 972.401.331-68 (APELADO), ROSENILDA CEBALHO BRITO - CPF: 035.055.661-01 (APELADO), FLORENCIA CEBALHO DE BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 049.126.491-71 (APELADO), NATIVIDADE BRITO - CPF: 536.279.701-87 (APELANTE), IURI SEROR CUIABANO registrado(a) civilmente como IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), RENILDA DE CAMPOS BRITO - CPF: 003.609.491-93 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL ENTRE PARENTES. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. USUCAPIÃO
NÃO CONFIGURADA
.
INDENIZAÇÃO
POR BENFEITORIAS
.
INOVAÇÃO RECURSAL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse, para
reintegrar os autores/apelados
na posse de 29 hectares localizados no Sítio Lagoa de Pedra, na Comunidade Bahi
a Bela, município de Cáceres-MT
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial;
d
efinir se os apelantes exercem posse com
animus domini
apta a ensejar usucapião; estabelecer se a posse dos apelantes decorre de comodato verbal entre familiares; determinar se é cabível o pedido de indenização por benfeitorias em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ocorre preclusão quanto à produção de prova pericial, pois, intimadas para manifestação, ambas as partes requereram exclusivamente a oitiva de testemunhas, não havendo cerceamento de defesa.

A prova testemunhal e documental
evidencia
que os apelantes
/réus
ingressaram na área com autorização dos
apelados/
autores
, seus genitores, caracterizando comodato verbal e afastando o
animus
domini
necessário à usucapião.

A cessão do imóvel aos apelantes teve como objetivo permitir que o filho construísse moradia e exercesse atividade rural, sem estipulação de prazo ou contraprestação, e sem qualquer oposição do
s autores até o ajuizamento da A
ção
de U
sucapião, fato que caracteriza mera detenção por ato de tolerância.

A caracterização do comodato verbal impede a transmutação da posse precária em posse com
animus domini
, nos termos do art. 1.208 do CC, inviabilizando a aquisição por usucapião.

A reintegração dos autores é legítima, pois demonstraram domínio e posse indireta sobre o imóvel, bem como a ocorrência de esbulho com a tentativa de
aquisição
da área pelos apelantes.

O pedido de indenização por benfeitorias configura inovação recursal, por não ter sido formulado na fase de conhecimento, sendo incabível sua apreciação em sede de apelação.

A sentença é devidamente fundamentada com base no livre convencimento motivado do juiz, nos termos do art. 371 do CPC, inexistindo nulidade ou parcialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A ausência de requerimento de prova pericial na fase adequada impede alegação posterior de cerceamento de defesa.

A posse exercida com autorização dos proprietários, sem oposição e sem animus domini, configura comodato verbal e não enseja usucapião.

A transmutação da posse precária em posse ad usucapionem é inviável enquanto subsistir a posse indireta dos proprietários.

A pretensão de indenização por benfeitorias não pode ser apreciada em apelação se não foi objeto da fase de conhecimento, por configurar inovação
recursal.

R E L A T Ó R I O

Apelação contra sentença que
julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse
para reintegrar os autores/apelados na área de 29 hectares

localizada dentro d
e uma área maior
denominada Sítio Lagoa de Pedra
, localizada na Comunidade Bahia Bela no município de Cáceres-MT
.

Os apelantes alegam que
exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 20 anos sobre os 29
hectares
objeto da lide e que sua posse tem natureza
autônoma
e de boa-fé, o que não foi observado pelo juízo.

Argumenta que em momento algum dos autos houve a delimitação do local no qual se busca a reintegração de posse e que o juízo optou por
decidir
que s
e
ria a mesma onde o réu exerce sua posse.

Afirma que não houve esbulho, pois adentrou na área com anuência de seus genitores,
que são os
autores/apelados,
e que a ação de reintegração apenas foi utilizada como um instrumento de reação à ação de usucapião n.
0007798-26.2014.8.11.0006
que propôs.

Assevera que a situação não configura comodato, pois sempre exerceu a posse com
animus
domini
, e que mesmo se houvesse inicialmente havido um comodato, o vínculo de subordinação foi rompido há muito tempo, vez que já dura 35 anos.

Diz que o juízo apreciou seletivamente as provas testemunhais
e que houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia na área,
que serviria para verificar se há divisão

material separando a posse do réu da dos autores e as benfeitorias lá realizadas.

Pleiteia indenização pelas benfeitorias realizadas, haja vista ser possuidor de boa-fé, que somente ocupou o local com autorizaç
ão dos autores/apelados.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso. (Id. 289307930)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar de cerceamento de defesa

Os apelantes a
rguem

a ocorrência de
cerceamento de defesa,
ante a ausência de perícia na área objeto da lide.

Contudo,
intimado
s
para se manifestar acerca das provas que pretendia
m
produzir, ambas as partes requereram apenas a oitiva de testemunhas. (Id. 289307382, 289307380
e 289307378)

Logo, não houve cerceamento de defesa, mas sim desinteresse dos apelantes na prova pericial.

Posto isso, rejeito a preliminar.

Mérito

Apelação contra sentença que julgou procedente Ação de Reintegração de Posse sob o fundamento de configuração de comodato verbal entre os membros familiares.

Em seu apelo o
réu argumenta que ocupa o imóvel desde 1988 e que lá fixou sua moradia, construindo casa, pasto e
registrando
a propriedade em seu nome
no INCRA e no INDEA
, isto é, que sempre agiu como dono.

Afirma que embora haja possibilidade de ter adentrado no imóvel com tolerância familiar
houve a transmutação da posse
, o que permite a prescrição aquisitiva.

Alega que não há como saber pelos documentos dos autos se a área onde exerce sua posse é a mesma reivindicada pelos apelados e que cabia a parte autora trazer documentos que comprovassem os fatos narrados.

N
esse sentido, reafirma que a Ação de Usucapião que propôs foi extinta por ausência de documentos que individualizassem área, e que o mesmo deveria ocorrer nestes autos.

Por sua vez, o
s apelados asseveram que
não há erro na sentença e que são proprietários e possuidores de 35,3953 hectares titulada pelo INCRA e mais 58,14 hectares
adquiridos como forma de quitação de débito trabalhista, dos quais 29 hectares foram esbulhados pelos apelantes.

Inicialmente, cumpre ressaltar que não há qualquer controvérsia a respeito da localização da área,

já
que
tanto as provas testemunhais quanto documentais indicam claramente o local supostamente invadido e a área total de pertencimento dos autores/apelados.

Observa-se, ainda, que a inicial veio devidamente instruída com mapas necessários para a
compreensão
acerca da delimitação do imóvel a ser reintegrado e que, diferente da Aç
ão de Usucapião,
tais elementos
bastam para pleitear
a proteção possessória.

Quanto
à
qualidade da posse dos apelantes, n
a audiência de instrução e julgamento a
testemunha

Edeval
da Cunha C
intra quando questionado se
o
apelado

Catlino
morava ali com os filhos, trabalhavam lá juntou ou se cada um tinha uma propriedade respondeu
:

“Olha
eu não
conhecia
, o
único
que eu conheci que encarou ali um pedaço [
incompreensível
]
,
foi o Natividade, ou outros eu não
conheci
e
ninguém
fez nada, eu conheço todos ali
[incompreensível
]
ai
não fizeram porque não quiseram, ai
desmataram
uma parte, mas ficaram com uma parte
[incompreensível] agora eu não sei de papel, fiquei sabendo desse problema agora”

E inquerido se o senhor Natividade queria aquele pedaço de terra para ele continuou:

“
Não, ele só dizia que [incompreensível] ficou ali que era uma sobra, mas nunca falou de documentação para mim, só falou que ali era uma sobra e eu nunca vi alguém falar contra eles ali.”

As demais testemunhas e informantes, como o senhor
Elzio
Pinto
de Miranda
, Iracema
Marangão
Ferreira
, José Santos de
Oliveira e
Rozali
Alves
Cebalho
apontam que a área objeto da li
de foi doada a Catalino
Brito Ferreira
como pagamento por
serviços
prestados, quando
ainda

jovem e
que ele
cedeu ao filho Natividade, para que construísse sua
residência.

Informam
não terem conhecimento dos termos do ajuste entre pai e filho, mas que até recentemente, sempre foi Natividade quem cuidou da área denominada Virgem da Guia, enquanto o pai ficou na
propriedade
La
goa da Pedra, localizada do outro lado da
rodovia
e que nunca houve conflito entre
eles.

Tudo isso corrobora para o entendimento de que os genitores apelados cederam o imóvel para os apelantes, que por muitos anos utilizaram e cuidaram do local
em harmonia
, até o mom
ento em que
tentaram
aliena
r a área para um terceiro e ajuizaram ação de usucapião para adquirir a propriedade do bem.

O
s
próprio
s
apelante
s
por diversas vezes deixa
m
claro que adentraram
na área com autorização de seus genitores, o que implica assumir que a propriedade inicialmente lhes
pertencia.

Confira-se:

“É fato que duas testemunhas (Sr. Elizio e Sra. Iracema) mencionaram que os autores “cederam” parte de suas terras ao filho trabalhar. Importa contextualizar tais falas. O próprio Sr. Elizio Pinto de Miranda – ele próprio aparentado à família dos autores – confirmou que o autor Catalino “cedeu um pedaço da área ao filho
(Natividade) com o intuito de fazer ali uma casa e criação de animais”.

Ora, essa informação longe de provar precariedade permanente, reforça que, caso entenda que
realmete
isso ocorreu, “um comodato temporário, que não ficou estipulado prazo algum para a suposta cessão, nem qualquer contraprestação ou reserva de uso pelos pais, ficou evidente apenas o vínculo familiar e a proximidade geográfica, não uma relação contratual típica de comodato com obrigação de devolver a posse em certo termo.

Ademais, a própria Iracema, quando inquirida se enxergava a conduta de Natividade como uma invasão, respondeu categoricamente que “entende que não (houve invasão), que os autores cederam (a área) para o filho com a finalidade de ajudá-lo
foi, na verdade, uma posse inicial consentida, que ao longo de décadas consolidou-se de forma autônoma.
” (Id. 289307916, p. 10-11)

A
ssim, trata-se de hipótese de comodato verbal.
Por consequência, embora os apelantes tenham residido e possuído o bem por mais de 20 anos, esse tempo não pode ser considerado para contagem de usucapião.

Isso porque, é requisito para a prescrição aquisitiva a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel, como se dono fosse, por tempo determinado na lei. Ocorre que o comodato
verbal, como ato de tolerância, descaracteriza o
animus
domini
, nos termos do art. 1.208 do CC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE – LOTES EM ZONA URBANA – PROCURAÇÃO OUTORGADA AO AUTOR PELOS COMPRADORES - POSSE COM ORIGEM EM CONTRATO DE COMODATO VERBAL ENTRE PARENTES – MERA DETENÇÃO – ART. 1.208 DO CC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o gozo do imóvel pelo autor deriva de permissão concedida pelo pai da ré e posteriormente por ela, é considerado ato de mera tolerância, o que torna precário o ânimo de dono para fins de usucapião.

Não comprovada a posse exercida pelo interessado com animus
domini
, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião Extraordinária. (N.U 1003527-16.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)”

Constata-se que jamais houve abandono da área por parte dos proprietários, os quais, ao tomarem conhecimento da tentativa de alienação do bem e da aquisição por usucapião pelo comodatário, ajuizaram a presente Ação de Reintegração de Posse com o intuito de reaver integralmente seu imóvel,
o que impede a transmutação da posse exercida pelos apelantes.

No caso, não se discute a existência de atos de posse ou a boa-fé dos apelantes, mas sim a natureza dessa posse, que decorre da autorização concedida pelos legítimos proprietários, os quais continuaram a exercer a posse indireta do imóvel em razão do comodato.

Em relaçã
o ao pedido de indenização por
benfeitorias
, nota-se a ausência de menção sobre
o tema na fase de conhecimento
, de modo que a matéria configura inovação recursal
e n
ão pode ser conhecida
em sede de apelação.

A
propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DO AUTOR. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. VÍCIO SANADO. ARGUIÇÃO DO RÉU. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS. EMBARGOS DO RÉU REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e, por consequência, manteve a sentença que, em Ação de Reintegração de Posse, reconheceu o direito possessório do autor sobre imóvel
rural. O autor alega omissão do aresto quanto à fixação dos honorários recursais. O réu argui omissão, contradição e obscuridade no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC; (
ii
) analisar se o aresto é contraditório, omisso e obscuro, especialmente quanto à posse do autor, à preclusão das contraditas e à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a omissão no acórdão sobre o arbitramento dos honorários recursais, é devido o saneamento nesta via processual.

4. Afasta-se a alegada omissão quanto à posse do autor, diante da análise minuciosa e devidamente fundamentada constante do acórdão, que indicou expressamente documentos e depoimentos testemunhais comprovando o seu exercício desde o ano de 2005.

5. Não se verifica obscuridade quanto à extensão da posse, ainda que se trate de área de mata fechada, uma vez que a Câmara julgadora reconheceu a posse de forma integral, sem fragmentação por tipo de vegetação, com base no conjunto probatório constante dos autos.

6.
A pretensão de indenização por benfeitorias configura inovação recursal, por não ter sido objeto da demanda
originária nem suscitada na contestação,
além de ser juridicamente inviável ante a ausência de reconhecimento da posse de boa-fé.

7. Inexiste contradição entre os fundamentos e a conclusão do aresto, tampouco qualquer vício na apreciação dos depoimentos, considerando que as testemunhas que embasaram o decisum não foram impugnadas durante a fase instrutória.

8. É claro o mero inconformismo do réu com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir o mérito da causa, providência incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração do autor acolhidos. Embargos de Declaração do réu rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A omissão constatada no acórdão é sanável via Embargos de Declaração. 2. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados na primeira instância, levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado (art. 85, §11, do CPC). 3. A ausência de contradita no momento da oitiva das testemunhas obsta a posterior impugnação à sua validade. 4. A posse mansa e ininterrupta do autor pode ser comprovada por meio de documentos e depoimentos, independentemente da descrição pormenorizada da vegetação existente na
área. 5. Não constatado nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeita
m-se os Embargos de Declaração.
(N.U 1000351-06.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2025,
Publicado
no DJE 25/05/2025)
”

Por fim, re
ssalta-se que o julgador é dotado do livre convencimento, aliado ao fato de que nos autos há provas suficientes ao julgamento da causa

e que a sentença foi fundamentada, nos termos do art. 371 do CPC
, de modo que não há parcialidade ou desequilíbrio no decisum
recorrido
.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
para manter a sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse e, diante do trabalho adicional nesta instância, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, consoante art. 85, §11, do CPC.

Determino que as obrigações decorrentes da sucumbência fiquem sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo estabelecido no §3º, art. 98, do CPC, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025